Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714402-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ABIMAEL EVANDRO FRANCA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSA INVESTIGAÇÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. MENSAGENS NO CELULAR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. INVIÁVEL. SÚMULA 231 STJ. PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE NO TRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. No caso, a manutenção da condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, colhidas após intensa investigação que perdurou por cerca de sete meses, formadas também pelos depoimentos judiciais dos agentes envolvidos na operação, corroborando os elementos indiciários, em especial os extensos e detalhados relatórios policiais produzidos, além dos laudos periciais de exame de informática, são firmes e convergentes, demonstrando que os acusados, de fato, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, as substâncias entorpecentes apreendidas por ocasião do cumprimento do mandado de busca na residência de um deles. 2. Destarte, o arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que os réus incidiram na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28, daquele diploma legal. 3. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado da Súmula 231 do STJ, mantém-se o entendimento vigente de proibição da redução da pena intermediária para patamar abaixo no mínimo legal previsto para o tipo. 4. Mister consignar que, embora primários os réus, a existência de prévia investigação, extensa e minuciosa, inclusive trazendo informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, dando conta do profundo envolvimento de ambos com o submundo do tráfico de drogas, inclusive integrando organização criminosa, impede a redução da pena em face do privilégio do artigo 33, § 4a, da Lei de Drogas, por expressa determinação legal. 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando a desclassificação do crime para uso. Assevera, ainda, seu direito ao regime aberto e à substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48505786): “(...) Melhor dizendo, ficou patentemente comprovado pelo acervo de provas constante dos autos, mormente os elementos colhidos durante as investigações, corroborados pela prova oral produzida na instrução processual, sob o crivo do contraditório: i) o liame subjetivo entre os acusados ABIMAEL e JOELSON; ii) a vinculação de ambos com as substâncias apreendidas nos autos, e iii) o nítido propósito de comercialização das drogas. Destarte, uma vez comprovada a traficância POR PARTE DOS DOIS ACUSADOS (ABIMAEL E JOELSON), não há falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie, sendo de rigor a manutenção da condenação de ambos pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11. 343/06.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses de que o recorrente faz jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa por restritiva de direitos, porque deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023). Mesmo que tal óbice pudesse ser superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021